Tribunal: TJDFT
Processo: 0747990-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747990-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Edilon Ribeiro dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que, nos autos de ação de monitória no 0709506-95.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de nulidade da intimação do agravante para inclusão no polo passivo da demanda e rejeitou a impugnação à penhora sobre verbas salariais, mantendo sua responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos referentes a mensalidades escolares do menor Diogo Ribeiro Brandão, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 1. Inclusão do Agravante no Polo Passivo: “Este juízo adota o entendimento de que ambos os genitores são responsáveis pelos custos com a educação dos filhos. Não há nos autos qualquer prova de que o executado tenha perdido o poder familiar, devendo-se, portanto, aplicar a solidariedade entre os pais, ainda que divorciados, para o custeio da educação dos filhos.” (id. 215293512, processo de origem no 0709506-95.2021.8.07.0019). 2. Ausência de Nulidade pela Falta de Intimação: “Não há que se falar em nulidade por falta de intimação do segundo Executado, uma vez que a exceção de pré-executividade foi juntada ao processo antes mesmo do prazo para eventual impugnação à penhora, o que indica que o executado já teve oportunidade de manifestar-se sobre os atos processuais.” (id. 215293512, processo de origem no 0709506-95.2021.8.07.0019). 3. Penhora sobre Verbas Salariais: “A impugnação foi rejeitada, e os valores bloqueados foram convertidos em penhora para satisfação do crédito da parte exequente. O executado não comprovou que os valores constritos constituíam reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, conforme exigido para a proteção de verbas salariais.” (id. 215293512, processo de origem no 0709506-95.2021.8.07.0019). Nas razões recursais, o recorrente alega que não foi formalmente intimado de sua inclusão na demanda e que a penhora realizada em sua conta bancária compromete recursos destinados ao seu sustento e de sua família, violando o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial. Argumenta que a decisão a quo não observou o disposto no art. 523 do CPC, que exige a prévia intimação do devedor para o pagamento voluntário antes de medidas de constrição. Afirma que já cumpre com sua obrigação de contribuir para as despesas educacionais do filho por meio de pensão alimentícia, fato que exclui sua responsabilidade solidária pela dívida. Assinala ainda que a penhora sobre sua conta bancária atinge verbas de natureza salarial, protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, e solicita o desbloqueio desses valores. Pleiteia, desse modo, a concessão da antecipação da tutela recursal “com a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito e a expedição de alvará eletrônico para transferência dos valores bloqueados, oriundos de verbas salariais”. No mérito, pugna pela reforma da decisão para exclusão de sua responsabilidade solidária, reconhecimento da nulidade por ausência de intimação prévia e liberação das verbas salariais bloqueadas. Preparo recolhido (id. no 66052404). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que impõe responsabilidade solidária ao agravante pelo pagamento de débitos escolares de seu filho menor, mesmo diante do cumprimento regular de sua obrigação alimentar, que já inclui os valores destinados à educação. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, argumentando que a obrigação deveria ser integralmente arcada pela genitora, considerando o ônus financeiro adicional e desproporcional que tal medida lhe impõe. Sobre a temática, o Código Civil, em seu art. 1.634, inciso I, impõe aos pais o dever de sustentar, educar e assistir os filhos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 22 e 55, reforça essa obrigação, conferindo aos genitores a responsabilidade conjunta pelo custeio das despesas essenciais à formação dos filhos. Contudo, o Código de Processo Civil, no art. 513, § 5o, prevê que a execução não poderá ser promovida contra parte que não participou da fase de conhecimento, o que exige, para imposição de responsabilidade, a prévia anuência do agravante com o contrato educacional. No caso em análise, é de ressaltar que a responsabilidade solidária dos pais em relação às despesas educacionais não implica a divisão automática dos débitos escolares contratados unilateralmente por um dos genitores. Ademais, se verifica que o recorrente a executada são divorciados e já cumpre com o pagamento de pensão alimentícia que contempla o auxílio com educação, sendo desproporcional e economicamente gravoso impor-lhe o encargo total das dívidas contraídas exclusivamente pela genitora, ainda que em prol do filho em comum do casal. Mais especificamente, nos autos da ação de alimentos, verifica-se que, desde 2012, o genitor contribui com 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, montante que, é de se presumir, salvo prova em contrário, inclui o auxílio com educação, conforme estipulado no acordo homologado naquela ação. Convém destacar, ainda, que a jurisprudência do TJDFT é dividida quanto à responsabilidade solidária dos pais em tais casos, notadamente quando os pais são divorciados e um deles arca com pensão alimentícia em prol do(s) filho(s). Nessa perspectiva, não há dúvidas de que o deferimento da antecipação de tutela se faz necessário, a fim de se avaliar com mais vagar as circunstâncias do caso, protegendo, até ulterior decisão da Turma, o agravante de dano grave e de difícil reparação. A propósito, seguem dois julgados deste TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS POR UM DOS GENITORES DA FILHA BENEFICIÁRIA DO SERVIÇO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DA GENITORA SEM QUE HAJA INTEGRAÇÃO PRÉVIA AO PROCESSO. INVIÁVEL. 1. Embora os pais possuam o dever conjunto do sustento e educação dos seus filhos, inviável a inclusão da genitora na relação jurídica processual, por compromisso não assumido contratualmente por ela, que não foi integrada desde o início ao processo e sem comprovação de que são casados ou que tenham alguma relação conjugal. Precedente desta 2a Turma Cível mantido pelo AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe de 31/03/2023. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. “Consigne-se, também, que, na espécie, o réu/recorrente já paga pensão alimentícia fixada judicialmente, numerário que se estipulou como equânime para o sustento do filho, nas circunstâncias sócio-financeiras dos envolvidos. Entendimento contrário poderia sugerir que qualquer obrigação relevante contraída por um dos genitores, relativa à criação do filho, poder-se-ia estender ao outro, que não compactuou, mesmo já pagando pensão, o que geraria insegurança jurídica e responsabilidade à margem da lei ou volição. Nesse ínterim, mister se faz realizar a distinção do aresto trazido em sentença para imputar a obrigação ao recorrente do presente caso, inexistindo, naquele, o pagamento de pensão” (Acórdão 1425849, 0715630-45.2021.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no DJe: 03/06/2022.) Diante disso, diante da probabilidade do direito e a presença do perigo de dano grave, merece ser deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator